Tribunal: TJSP
Processo: 1002848-93.2024.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora autora. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Dicção do Tema n.o 1.282, do C. STJ. Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos do segurado. Meros orçamentos e

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora autora. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Dicção do Tema n.o 1.282, do C. STJ. Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos do segurado. Meros orçamentos e ordens de serviço. Documentos genéricos e insuficientes. Dicção do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 786, caput, do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.